Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-03.2018.8.11.0005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000909-03.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMITO CEZAR DE CAMPOS - CPF: 899.354.201-59 (APELANTE), JOSIMAR ARAUJO FERREIRA - CPF: 732.612.541-49 (APELANTE), JOSIMAR ARAUJO FERREIRA - CPF: 732.612.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. MULTA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando o réu pela prática de atos de enriquecimento ilícito (art. 9º, incisos I e V, da Lei n. 8.429/1992) e de lesão ao erário (art. 10, inciso VII, da Lei n. 8.429/1992), com aplicação de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos e multa civil equivalente ao valor do dano, a ser apurado em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, considerando a tese de retroatividade da norma mais benéfica; e (ii) saber se é cabível a imposição de multa civil correspondente ao valor do dano ao erário quando não há comprovação efetiva da perda patrimonial nos autos.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199, fixou entendimento vinculante no sentido de que o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (26 de outubro de 2021).

4. Entre a publicação da Lei n. 14.230/2021 e a prolação da sentença transcorreram apenas 2 anos e 8 meses, prazo insuficiente para a consumação da prescrição intercorrente prevista no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei n. 8.429/1992.

5. Com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, o art. 10 da Lei n. 8.429/1992 passou a exigir que a perda patrimonial decorrente de ato de improbidade seja demonstrada de forma efetiva e comprovada, não bastando presunção ou indicação genérica de danos.

6. A ausência de perícia, orçamentos, notas fiscais, relatórios técnicos ou planilhas de custo nos autos impede o reconhecimento de lesão ao erário e, consequentemente, a imposição de multa civil correspondente ao dano.

7. Não é cabível a readequação da multa civil para equivaler ao acréscimo patrimonial ilícito (art. 12, inciso I, da Lei n. 8.429/1992), em razão da ausência de recurso do Ministério Público.

8. Deferida a gratuidade da justiça, com efeitos
ex nunc
, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 2. A configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário (art. 10 da Lei n. 8.429/1992) exige comprovação efetiva da perda patrimonial, sendo insuficiente a mera presunção ou a indicação genérica de danos. 3. A ausência de prova pericial, técnica ou documental que quantifique o prejuízo patrimonial impede a imposição de multa civil correspondente ao dano ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei n. 8.429/1992, arts. 9º, incisos I e V, 10, inciso VII, 12, incisos I e II, e 23, §§ 4º e 5º; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, REsp 2.231.884/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2025; TJMT, apelação 1002088-21.2023.8.11.0029, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALMITO CÉZAR DE CAMPOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000909-03.2018.8.11.0005, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o apelante e
JOSEMAR ARAÚJO FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, impondo a eles sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa, bem como condenando-os ao pagamento de custas.

O apelante suscita, em preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, invocando a retroatividade da lei mais benéfica.

No mérito, pleiteia o afastamento da multa civil, sustentando a inexistência de dano ao erário e a desproporcionalidade na cumulação de sanções.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 342496451, pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 346914870, manifestando-se pelo provimento parcial do recurso para afastar as sanções referentes à prática de ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário.

É o relatório
.

V O T O – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, verifica-se que o apelante, em sede de apelação, formulou pedido de assistência judiciária para fins recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), de modo que a concessão da assistência judiciária pressupõe a comprovação de que a situação financeira do requerente não lhe permite arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso, a incapacidade financeira do apelante, na condição de réu preso assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, restou evidenciada no juízo de origem, o que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por outro lado, cabe registrar que referido benefício “
produzirá efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos pretéritos
” (STJ, REsp 2.231.884/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27.10.2025, publicado no DJEN em 30.10.2025).

Pelo exposto,
DEFIRO
a gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

V O T O – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, argumentando que, entre o ajuizamento da ação civil pública (1º de agosto de 2018) e a prolação da sentença (8 de julho de 2024), transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, correspondente à metade do prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto no
caput
do referido dispositivo.

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case
ARE 843.989 (Tema n. 1199), fixou entendimento vinculante no sentido de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”.

Portanto, o novo regime prescricional aplicável à improbidade administrativa tem incidência exclusivamente
ex nunc
, a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, ocorrida em 26 de outubro de 2021.

No caso dos autos, considerando a data da publicação da Lei n. 14.230/2021 (26 de outubro de 2021) e a da prolação da sentença (8 de julho de 2024), transcorreram apenas 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, prazo insuficiente para a consumação da prescrição intercorrente prevista no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de prescrição intercorrente.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALMITO CÉZAR DE CAMPOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000909-03.2018.8.11.0005, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o apelante e
JOSEMAR ARAÚJO FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, impondo a eles sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa, bem como condenando-os ao pagamento de custas.

A controvérsia recursal cinge-se a um único ponto: o afastamento da multa civil, sob o argumento de inexistência de dano ao erário comprovado nos autos e de desproporcionalidade na cumulação de sanções.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de Valmito Cézar de Campos (agente penitenciário) e Josemar Araújo Ferreira (reeducando), imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa consistentes no ingresso e fornecimento de drogas, aparelhos celulares e objetos ilícitos na Cadeia Pública de Diamantino (MT), bem como na facilitação de tentativa de fuga de detentos, mediante associação entre o agente penitenciário e o reeducando, com percepção de vantagem econômica estimada em R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais).

O d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante Valmito Cézar de Campos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, incisos I e V (enriquecimento ilícito), e 10, inciso VII (dano ao erário), ambos da Lei n. 8.429/1992, aplicando-lhe, com fundamento no art. 12, incisos I e II, as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos e multa civil equivalente ao valor do dano, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

O art. 10 da Lei n. 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, assim dispõe:

“
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
”

Com a nova redação, a configuração do ato de improbidade administrativa decorrente de lesão ao erário passou a exigir que a perda patrimonial seja demonstrada de forma efetiva e comprovada, não bastando a mera presunção ou a indicação genérica de danos.

No caso concreto, embora os autos de origem registrem a ocorrência de danos materiais à infraestrutura da unidade prisional — segundo consta da inicial, “
cadeados e correntes danificados, aliada à destruição da tampa da fossa do pátio da carceragem
” (Id. 342495922 – pág. 8) —, não há nos autos qualquer elemento probatório que quantifique ou comprove a extensão da perda patrimonial: não foi realizada perícia, não foram juntados orçamentos, notas fiscais, relatórios técnicos ou planilhas de custo.

A própria sentença reconheceu essa lacuna ao remeter a apuração do valor do dano à fase de cumprimento de sentença, o que evidencia a ausência de prova concreta do prejuízo patrimonial.

Assim, à míngua de comprovação efetiva da perda patrimonial, não é admissível impor sanção de multa civil correspondente ao dano ao erário inexistente.

Nesse sentido:

“
A ausência de prova pericial, técnica ou documental de prejuízo financeiro concreto impede o reconhecimento de lesão ao erário nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/1992
.” (TJ-MT, apelação 1002088-21.2023.8.11.0029, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.11.2025, publicado no DJe em 14.11.2025).

Por outro lado, não é cabível readequar a multa civil para que seja equivalente ao valor do acréscimo patrimonial ilicitamente auferido, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, em razão da ausência de recurso do Ministério Público.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para excluir da condenação a “
multa civil equivalente ao valor do dano a ser apurado em fase de cumprimento da sentença
”, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026